Tribunal: TJSP
Processo: 0005591-94.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENA – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante busca a reforma da decisão alegando cumprimento do requisito objetivo para comutação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMUTAÇÃO DE PENA – RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto no 11.846/2023. O agravante busca a reforma da decisão alegando cumprimento do requisito objetivo para comutação. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos para a comutação de pena conforme o Decreto no 11.846/2023, considerando a existência de condenação por crime hediondo. III. Razões de Decidir. 3. Sentenciado que praticou diversos crimes, dentre eles crimes não passíveis de comutação. Decreto Presidencial no 11.846/2023, que em seu art. 1o, I, excluiu a comutação para condenações por crimes hediondos. Necessário, para comutação das penas dos demais crimes, o cumprimento de 2/3 da pena dos crimes impeditivos, conforme exigido pelo art. 9o, parágrafo único do Decreto. Ausente preenchimento do requisito objetivo. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, I; 3o e 9o, parágrafo único. Lei no 8.072/1990. TJSP, Agravo de Execução Penal 0006386-03.2025.8.26.0509, Rel. Rogério Danna Chaib, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal), j. 14/11/2025. TJSP, Agravo de Execução Penal 0017320-14.2025.8.26.0996, Rel. Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 13/11/2025. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.